Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602521-44.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
07/12/2023
Número: 0602521-44.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - SHERYL MARGITH CALONACI
LACERDA - PARTIDO NOVO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SHERYL MARGITH CALONACI LACERDA
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
SHERYL MARGITH CALONACI LACERDA (REQUERENTE)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43781522
07/12/2023
13:49
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.946

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602521-44.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SHERYL MARGITH CALONACI LACERDA DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG0131667
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
REQUERENTE: SHERYL MARGITH CALONACI LACERDA
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG0131667
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ART. 46 DA
RES. 23.553/2017. DOAÇÃO REALIZADA
D E N T R O D O S P A R Â M E T R O S
ESTIPULADOS POR LEI. AUSÊNCIA DE
P R O V A D E R E C E B I M E N T O O U
ENTREGA AO CANDIDATO. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Nos termos do artigo 43 da Resolução
TSE nº. 23.607, com a finalidade de apoiar
candidato de sua preferência, qualquer
eleitor pode realizar pessoalmente gastos
totais até o valor de R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos),
não sujeitos à contabilização, desde que
não reembolsados.

2. Não havendo prova ou elemento que
indique que os bens ou serviços foram
entregues ou prestados ao candidato, não é
possível concluir pelo recebimento de
recurso de origem não identificada.

3. Contas aprovadas com ressalvas.
Num. 43781522 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:49:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713490960800000042739588
Número do documento: 23120713490960800000042739588
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:49:20

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 05/12/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por SHERYL
MARGITH CALONACI LACERDA, candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo NOVO,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43299127).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das
contas (id. 43603554).

Intimada, a candidata apresentou manifestação com documentos (id.
43616298).

Em nova análise, o órgão técnico emitiu novo parecer técnico (id. 43753512).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela aprovação com ressalva das contas (id. 43754387).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e,
após a apreciação das informações trazidas, o setor técnico deste Tribunal Regional
Eleitoral opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu R$ 3.348,28, na
seguinte proporção:

Ainda, anoto que a candidata recebeu 254 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
Num. 43781522 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:49:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713490960800000042739588
Número do documento: 23120713490960800000042739588
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:49:20

lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente
irregularidade no recebimento de recursos de origem não identificada.

No caso em tela nota-se que houve o registro de despesa quanto a
realização de compra de materiais impressos para publicidade no valor de R$ 436,65,
tendo esse valor sido lançado junto ao sistema SPCE.

Em sede de esclarecimento, justificou a candidata que (id. 43616298):

“Apontou o relatório técnico suposta omissão de movimentação financeira de suposta
despesa, tendo em vista a declaração de doação estimável em dinheiro realizada por Fábio
Hernandez Rodrigues de Araújo.

(...)

Esclarece a prestadora de contas que trata-se de equívoco no lançamento desta suposta
doação estimável, sendo, portanto, objeto de retificadora para não mais constar referido
lançamento.

Isto porque, trata-se, na realidade, de gasto pessoal do eleitor Fábio Hernandez Rodrigues
de Araújo, nos termos do art. 43 da Resolução TSE nº. 23.607/2019, vejamos:

Art. 43. Com a finalidade de apoiar candidata ou candidato de sua preferência, qualquer
eleitora ou eleitor pode realizar pessoalmente gastos totais até o valor de R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos), não sujeitos à contabilização, desde que não
reembolsados (Lei nº. 9.504/1997, art. 27).

Ainda, dispõe em seu § 1º:

§ 1º Na hipótese prevista neste artigo, o comprovante da despesa deve ser emitido em
nome da eleitora ou eleitor.

Sendo exatamente este o caso, em que o eleitor realizou gasto pessoal no intuito de apoiar
a então candidata, cuja nota fiscal foi emitida contra seu CPF (DOC 1), não há falar em
contabilização na prestação de contas, razão pela qual as contas foram retificadas.

Por todo exposto, demonstrado que não se tratou de doação estimável, mas de gasto
pessoal de eleitor, e, devidamente retificada as contas para não constar a contabilização
dessa despesa de terceiro, pugna pela aprovação das contas.”

Num. 43781522 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:49:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713490960800000042739588
Número do documento: 23120713490960800000042739588
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:49:20

Pois bem.

Sabe-se que é dispensada a contabilização de despesas realizadas em favor
da candidatura, quando elas não superarem o valor de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos), desde que o comprovante da despesa seja emitido em
nome do eleitor e não ingresse nos recursos de campanha. Este é o teor do art. 46, da
Resolução TSE nº 23.553/2017:

Art. 46. Com a finalidade de apoiar candidato de sua preferência, qualquer eleitor pode
realizar pessoalmente gastos totais até o valor de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos), não sujeitos à contabilização, desde que não reembolsados (Lei nº
9.504/1997, art. 27).

§ 1º Na hipótese prevista neste artigo, o comprovante da despesa deve ser emitido em
nome do eleitor.

§ 2º Bens e serviços entregues ou prestados ao candidato não representam os gastos de
que trata o caput e caracterizam doação, sujeitando-se às regras do art. 27 desta
resolução.

No caso, nota-se que a prestadora, inicialmente, declarou despesa no valor
de R$ 436,55 emitida pelo prestador de serviços Lema Artes Graficas Ltda ME para o
tomador de serviços Fabio Hernandez R. de Araújo (id. 43616299) como sendo doação
de bem estimável em dinheiro.

Posteriormente, em sua prestação final retificadora, a candidata excluiu a
despesa do sistema SPCE em razão da aplicabilidade do art. 43 da Resolução TSE
23.607.

Assim sendo, tais valores sequer precisariam ter sido contabilizados,
conforme os termos do dispositivo supracitado.

Vale destacar que, além da retificação da informação, não há qualquer prova
ou elemento que indique que os materiais publicitários foram entregues à candidata, não
sendo possível concluir pelo recebimento de recurso de origem não identificada, na
medida em que não há demonstração de má-fé.

Portanto, a presente falha merece apenas a aposição de ressalva, não
havendo elementos que sustentem eventual determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Num. 43781522 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:49:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713490960800000042739588
Número do documento: 23120713490960800000042739588
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:49:20

Ante o exposto, voto no sentido de se aprovar com ressalvas as contas
prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas por SHERYL MARGITH
CALONACI LACERDA, candidata ao cargo de Deputada Federal pelo NOVO, nos termos
da fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602521-44.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 SHERYL MARGITH CALONACI LACERDA DEPUTADO FEDERAL - Advogados
da INTERESSADA: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG0131667, LUCAS BESSONI
COUTINHO DE MAGALHAES - MG139537 - REQUERENTE: SHERYL MARGITH CALONACI
LACERDA - Advogados da REQUERENTE: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES -
MG0131667, LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - MG139537.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.12.2023

Num. 43781522 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:49:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713490960800000042739588
Número do documento: 23120713490960800000042739588
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:49:20